Tribunal: STF
Processo: ACO 3703
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-23
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de ação cível originária ajuizada pelo Estado do Acre em desfavor da União, por meio da qual postula a concessão de “tutela provisória de urgência inaudita altera pars para determinar à União que retire, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, do sistema SIAFI/CADIN/CAUC a restrição cadastral que pesa sobre o ESTADO DO ACRE, CNPJ nº 63.606.479/0001-24, relativamente ao registro de inadimplência ocasionado pela não apresentação de prestação de contas do Convênio nº 137/2004 (Processo n. 0853.013719.00361/2024-10), desconsiderando-a para todos os efeitos legais, inclusive, para fins de realização das transferências voluntárias, assinatura de novos instrumentos de convênio e para contratação de operações de crédito externo e interno”.



    2. A parte autora alega, preliminarmente, que a discussão sobre a indevida inclusão de Estado no Cadastro Único de Convênio (Cauc) atrai a incidência do art. 102, inc. I, al. “f”, da Constituição da República, no qual se dispõe ser da competência desta Corte julgar originariamente as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da Administração indireta.



    3. Adentrando na exposição dos fatos que justificam o ajuizamento desta ação, aponta que, em 29/06/2004, “firmou o Convênio nº 137/2004 com o Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR, órgão integrante da estrutura administrativa da União, no valor de R$ 412.972,59 oriundos de repasses federais, destinado ao FORTALECIMENTO DA CADEIA DA PRODUTIVA DA CASTANHA NO VALE DO ACRE. (DOC. 1 - Termo de Convênio)”. Destaca ter havido devolução de recursos em função da não execução de ações previstas no plano de trabalho e que o convênio “teve período de vigência desde sua celebração em 29/06/2004 até dia 17/02/2007, com data limite para envio da prestação de contas em 17 de fevereiro de 2007, todavia a prestação de contas somente foi possível ser enviada em 9 de abril de 2007”.



    4. Prossegue referindo que, “mesmo com a apresentação da prestação de contas o Ministério do Desenvolvimento Regional resolveu proceder ao registro de inadimplência no SIAFI/CADIN/CAUC do CNPJ do Estado Acre, em 09.12.2024”. Segundo menciona, “verifica-se das próprias informações constantes do Sistema TRANSFEREGOV que houve a PRESTAÇÃO DE CONTAS, todavia esta foi entregue em atraso, o que motiva a inadimplência atual registrada no sistema de convênios, mas não atualizada no Sistema SIAFI/CADIN/CAUC que segue o motivo registrado de “não prestação de contas””. Anota que, apesar da devolução dos valores não utilizados e da demonstração dessa circunstância quando da prestação de contas, “o Ministério de Desenvolvimento Regional instaurou a Tomada de Contas Especial, a qual se encontra atualmente aguardando manifestação do controle interno, conforme Extrato do Transferegov”. Ainda conforme seus dizeres, “o Ministério do Desenvolvimento Regional segue mantendo o registro de inadimplência do Estado do Acre no SIAFI/CADIN/CAUC, situação que contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, já que não concluído o procedimento no âmbito do Tribunal de Contas da União”.



    5. O Estado autor, ademais, refere que a manutenção da sua indevida inscrição no Cauc “obsta o Estado do Acre de receber liberação de: a) R$ 588.032.875,67 (DOC. 12) em recursos provenientes de convênios e contratos firmados com diversos Ministérios; e b) R$ 290.163.257,65 (DOC. 13) em emendas parlamentares já cadastradas e aptas para celebrarem instrumentos de convênios”. 



    6. Como razões de direito para defesa de sua pretensão, a parte autora sustenta (a) violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, pela ausência de notificação específica da penalidade e pela necessidade de se aguardar a conclusão do processo especial de tomadas de contas; (b) vulneração, pela União, do entendimento vinculante do STF fixado no Tema RG nº 327, pois houve inscrição sem prévia notificação, bem como (c) violação ao princípio da proporcionalidade.



    7. Distribuídos, vieram-me os autos conclusos para exame.



    8. Considerando ser excepcional a concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, bem como não se tratar de hipótese de perecimento de direito, e sem prejuízo de posterior citação para apresentação de contestação, por aplicação analógica do art. 2º da Lei nº 8.437, de 1992, determino a intimação da União para, em 72 (setenta e duas) horas, se manifestar sobre o pedido liminar formulado.



    9. Apresentada a manifestação ou transcorrido o prazo para tanto, retornem conclusos os autos para exame do pedido de tutela de urgência.



    À Secretaria Judiciária, para cumprimento em regime de plantão.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator